Tribunal: TJSP
Processo: 1003193-60.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO ESTA – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 5.000,00, TENDO EM VISTA PRECEDENTES DESTA C. CORTE - SENTENÇA MODIFICADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1003193-60.2019.8.26.0189, da Comarca
de Fernandópolis, em que é apelante CENTRAL NACIONAL DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE), é
apelada MARLENE RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1003193-60.2019.8.26.0189
Apelante: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
(centrape)
Apelado: Marlene Rodrigues da Silva
(Voto no 26.867)
EMENTA: ASSOCIAÇÃO DESCONTO INDEVIDO NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DA
AUTORA

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO
INDEVIDAMENTE
INTELIGÊNCIA DO ART. 42,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
DANOS MORAIS
CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E
INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM
CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS
DESCONTOS

EFICÁCIA
DISSUASÓRIA
DA
INDENIZAÇÃO
ESTIMULA
A
APELADA
A
ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO
ESTA
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO REDUZIDO
PARA R$ 5.000,00, TENDO EM VISTA PRECEDENTES
DESTA C. CORTE - SENTENÇA MODIFICADA APENAS
PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO

RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 130/132 que julgou procedentes os
pedidos para (i) confirmar e tornar definitiva a tutela
de urgência; (ii) condenar a ré à devolução dos valores
descontados indevidamente da conta corrente da autora em
dobro, incidentes correção monetária e juros de mora de
1% ao mês, desde os respectivos vencimentos, cujos
valores serão apurados em sede de cumprimento de
sentença; (iii) condenar a ré no pagamento de indenização
a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00,
acrescidos de correção monetária, nos termos da tabela
prática do TJSP, desde a data da sentença, e juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
fixados em 10% do valor total da condenação.
Irresignada, recorre a ré sustentando, em síntese,
que não praticou qualquer ato ilícito e que os descontos
efetuados no benefício da autora não devem ser
restituídos e não passaram de mero aborrecimento que não
merecem
ser
indenizados.
Subsidiariamente,
requer
a
redução do valor da condenação a título de indenização
que lhe fora imposta (fls. 112/122).
Contrarrazões às fls. 148/154.
Recebido o recurso em ambos os efeitos; não houve
oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
A autora ajuizou ação de
indenização por danos materiais e morais em face da
CENTRAPE alegando, em síntese, que é aposentada pelo
INSS; observou em seu extrato que estava sofrendo
descontos em seu benefício no valor mensal de R$ 22,00,
referente a cobrança atribuída à CENTRAPE; desconhece o
motivo de tal desconto; não autorizou; não se filiou; não
fez contrato de adesão e nunca sequer ouviu falar da
associação. Pede liminarmente a suspensão dos descontos
indevidos e, ao final, a restituição em dobro dos valores
pagos e indenização por danos morais.
Encerrada a instrução probatória, o MM. Juiz de
origem julgou procedentes os pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
2.-
O
DIREITO

O
recurso
comporta
parcial
acolhimento.
Da análise detida dos autos, infere-se que não há
prova nos autos de que a autora contratou com a ré, tenha
autorizado desconto em seu benefício previdenciário ou
que tenha usufruído de algum benefício da associação.
De acordo com o laudo grafotécnico, “as assinaturas
apostas no documento contraditado atribuídas à Marlene
Rodrigues da Silva Pereira não são de sua autoria. Trata-
se de Falsificação por imitação exercitada”.

Portanto, restou suficientemente demonstrado que o
débito
é
inexigível.
Em
consequência,
acertada
a
determinação para que sejam restituídos os descontos em
dobro, ex vi do disposto no parágrafo único do art. 42 do
CDC, que, como se sabe, pressupõe que a cobrança tenha
sido feita indevidamente, com a ressalva do “engano
justificável”, que, por óbvio, não se aplica à hipótese
dos
autos (TJSP,
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1002429-84.2019.8.26.0024,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 30.06.2020).
A par disso, dúvida não há também de que houve dano
moral, na medida da manifesta angústia que, por certo,
tomou conta da apelante ao deparar-se com o desconto
feito irregularmente dos seus reduzidos proventos de
aposentadoria, na expectativa de que não seria notado,
porque de pouco valor.
Ainda assim, a insegurança e a intranquilidade que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
disso, certamente, resultaram não podem ficar por isso
mesmo.
Por outro lado, não se pode perder de vista também
que, a par da reparação de todos esses dissabores, a
indenização em tela tem flagrante caráter dissuasório,
que, em casos como o presente, estimulam a apelada a
tomar as cautelas necessárias, para evitar que fatos
semelhantes tornem a acontecer.
A jurisprudência deste E. TJSP, aliás, não destoa
deste
entendimento
(9a
Câm.
Dir.
Priv.,
ap.
1000622-09.2018.8.26.0430,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 11.07.2020; 2a Câm. Dir. Priv., Ap. 1002179-
92.2019.8.26.0366, rel. Des. José Carlos Ferreira Alves,
j.
10.07.2020;
3a
Câm.
Dir.
priv.,
Ap.
1003939-24.2019.8.26.0157, rel. Des. Beretta da Silveira,
j.
07.07.2020;
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1002429-84.2019.8.26.0024,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 30.06.2020).
Levando em conta, pois, os princípios da moderação e
proporcionalidade, de um lado, e, de outro, a média do
quantum indenizatório fixada nos v. arestos invocados
acima, a indenização, na hipótese, deve ser reduzida para
R$ 5.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês
a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção
monetária a partir da publicação do acórdão (Súmula 362
do STJ).
3.-
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS

Em
razão
da
sucumbência mínima da autora, a ré deve arcar com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
integralidade das custas, despesas processuais, além dos
honorários advocatícios ora majorados para 15% do valor
da condenação, tendo em vista o disposto no § 11 do art.
85 do CPC.
4.- CONCLUSÃO Daí por que se dá parcial provimento
ao recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica